Tribunal: TJSP
Processo: 1000983-43.2021.8.26.0358
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de medicamentos – Art. 196 da Constituição Federal - Responsabilidade solidária de todos os entes federativos – Prescrição médica suficiente para comprovar a necessidade e eficácia do medicamento em questão – Preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) – Indeferido pedido de redução da verba

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de medicamentos – Art. 196 da Constituição Federal - Responsabilidade solidária de todos os entes federativos – Prescrição médica suficiente para comprovar a necessidade e eficácia do medicamento em questão – Preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) – Indeferido pedido de redução da verba honorária – Sentença mantida – Honorários recusais fixados – Reexame necessário e apelação improvidos.